Tribunal: CARF
Processo: 10855.724307/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.724307/2019-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.528 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Assunto
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
MALABOAPD LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta anexe o
inteiro teor do processo de no 10855.722980/2019-16, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 14-108.085, da 15a Turma da
DRJ/POR, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Termo de Exclusão no 201900764936, face à existência de débitos com
exigibilidade não suspensa
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou que as
pendências, que geraram a sua exclusão, são aquelas incluídas no Pedido de Análise de GFIP
Retida em Malha, protocolado em 31/07/2019, sob o n° de processo 10855.722980/2019-16,
posto que a empresa apresentou duas GFIP para um mesmo mês. O pagamento foi distribuído
entre as GFIPs. Processo ainda em análise.
A DRJ alega que ao final do prazo legal para regularização dos débitos (parágrafo
2o, ao art.31, da LC 123/2006) os débitos (fl.27) ainda estavam pendentes de regularização.
Segundo a DRJ, em consulta aos autos sob no 10855.722980/2019-16, como
citado pelo Contribuinte, vê-se que ele foi intimado a apresentar esclarecimentos e que a
intimação foi registrada em seu Domicílio Tributário Eletrônico em 23/03/2020, e que o
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10855.724307/2019-11
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.528 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724307/2019-11

contribuinte o acessou em 24/03/2020, não obstante só vindo a abrir os correspondentes arquivos
digitais em 20/05/2020 (fls. 41/43 dos autos sob no 10855.722980/2019-16).
Conclui:
Sem prejuízo do que vier a assentar a Autoridade Tributária responsável pelo
seguimento do feito acima (autos sob no 10855.722980/2019-16), pelo menos até aqui e
de momento, percebe-se que o Interessado fez pouco da intimação acima reproduzida,
seja considerando-se a data de ciência havida em 23/03/2020, seja, em exercício de render
alguma razão pela qual fizera ele acesso ao conteúdo da referida intimação apenas em
20/05/2020. Contados 20 (vinte) dias – como se expõe no corpo da multicitada intimação
– de 23/03/2020 ou de 20/05/2020, à data desse julgamento, uma só coisa é presente:
inércia do Contribuinte na defesa de sua alegação aviada nos autos sob no
10855.722980/2019-16, bem que e por decorrência, nos correntes autos. É que, até a
presente data de julgamento, não se segue mais documento algum à folha 43 dos autos
sob no 10855.722980/2019-16, que é justamente a imediatamente acima reproduzida.
A recorrente foi cientificada em 14/07/2020 (fl.40) e apresentou o seu recurso
voluntário em 23/07/2020 (fls. 43).
Em seu Recurso Voluntário (RV) a recorrente alega que, face à pandemia, a
maioria dos estabelecimentos foram fechados pelo governo do Estado de São Paulo e da
Prefeitura de Sorocaba, município onde está domiciliado o contador responsável pela empresa.
Cita que a RFB publicou a Portaria RFB 543/2020, suspendendo os prazos para a
prática de atos processuais.
Reitera que apresentou duas GFIP para o mesmo mês de competência e que,
portanto, foram retidas em malha. Descreve os equívoco cometidos e afirma que efetuou todos
os recolhimentos. Anexa documentação comprobatória.
Reproduzo a parte final de seus argumentos e pedido:
3.7.
E o relator segue no item 8 "Posto isso e tudo o mais que dos autos
consta, este voto dá por IMPROCEDENTE o pedido veiculado em manifestação de
inconformidade."
3.8.
Conforme descrito em 3.1.8, diferentemente do que foi apontado pelo
relator para o embasamento de sua decisão:
3.8.1.Atendemos ao pedido para a apresentação de documentos, conforme
protocolo 10479996224809 e item 3.1.8 (Anexo III) em 20 de maio de 2020.
3.8.2.Justificamos o nosso atraso para o atendimento naquele momento pela
situação de pandemia causada pelo Corona vírus, restringindo acessos e impondo o
trabalho em regime de contingência, já abordados e explicados pelos decretos emitidos
pelos poderes públicos nos itens 3.1.3 e 3.1.6. Vale lembrar que a Portaria 543 da SRF
prorrogou os cumprimentos de intimações até o dia 29/05/2020
4. PEDIDO
4.1. À vista de todo o exposto, o contribuinte requerente solicita e seja acolhido:
4.1.1. A manutenção do contribuinte ao regime de tributação pelo Simples
Nacional, tornando sem efeito o Termo de Exclusão no. 201900764936 até que sejam
concluídas as análises do processo 10855.722980/2019-16.
4.1.2.Revisão e anulação do acórdão do processo 10855.724307/2019-11 4.1.3.0
julgamento procedente e favorável ao contribuinte para a eliminação da dívida apontada
em malha da GFIP, processo 10855.722980/2019-16.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.528 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724307/2019-11

É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
A recorrente requereu a sua manutenção no regime de tributação pelo Simples
Nacional, tornando sem efeito o Termo de Exclusão no. 201900764936 até que sejam concluídas
as análises do processo 10855.722980/2019-16.
De fato, em consulta ao sistema temos (fonte:
https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html#ajax/processo-consulta-dados.html)
Dados do Processo
Número:10855.722980/2019-16
Data de Protocolo:31/07/2019
Documento de Origem:FAROL
Procedência:
Assunto: MALHA GFIP - ASSUNTOS PREVIDENCIARIOS
Nome do Interessado: MALABOAPD LTDA
CNPJ:10.472.669/0001-30
Tipo: Digital
Sistemas: Profisc :Não e-Processo: Sim SIEF: Aguardando Cadastramento SIEF
Localização Atual
Órgão de Origem: PROTOCOLO DA PSFN EM SOROCABA-SP
Órgão: PROCUR SECC FAZ NAC - SOROCABA-SP
Movimentado em:02/03/2021
Sequência:0008
RM:10566
Situação: EM ANDAMENTO
Vê-se, portanto, que o processo foi movimentado para a PFN, mas, ainda em
andamento, consoante a consulta acima.
Portanto, proponho a conversão do presente julgamento em diligência à Unidade
de Origem para que esta anexe o inteiro teor do processo de no 10855.722980/2019-16 para que
seja dada sequência a este julgamento.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital